Tribunal: TJES
Processo: 5000078-36.2023.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-36.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HILARIO MALVESTIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 5000078-36.2023.8.08.0055

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: HILARIO MALVESTIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 1.030 do CPC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 800 DO STF. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Agravo Interno (art. 1.030, §2º do CPC) Id. 12398272. Não houve apresentação de contrarrazões.

VOTO

A EDP interpôs recurso de agravo interno (Id. 12398272) em razão da decisão monocrática (Id. 12192384) proferida pela Presidência da 1ª Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto (Id. 8737470), pois o STF consolidou o entendimento de que a controvérsia decorrente de relação de direito privado discutida no âmbito dos Juizados Especiais não possui repercussão geral presumida.

Irresignado, sustenta o recorrente a existência de repercussão geral, pois a Recorrente encaminhou à residência do titular da instalação a documentação referente ao TOI, conforme determina a Resolução da Aneel. Afirma estar caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, bem como a concessão indevida de benefício tarifário pelo Poder Judiciário.

Como cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática da Repercussão Geral, é cabível a interposição de agravo interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante o órgão colegiado.

Recurso tempestivo, consoante Id. 12398532.

Pois bem.

O presente agravo interno não merece provimento.

O recorrente interpôs recurso extraordinário em razão do acórdão de Id. 8640764 ter mantida a sentença que declarou nulo o TOI, pois não há no TOI nome e assinatura de quem teria acompanhado a inspeção

Como já destacado na decisão monocrática de Id. 12192384, no Tema 800/STF

firmou-se o entendimento de presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Veja-se
:

A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.

Do mesmo modo o Tema 660 foi corretamente aplicado, uma vez que a análise da violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa exigiria exame prévio de normas infraconstitucionais, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal.

Sem mais delongas, está claro que as proposições do agravante não contrastam a principal fundamentação da decisão agravada. A propósito, os aludidos precedentes qualificados nem sequer foram mencionados pela recorrente.

Trata-se, portanto, de inequívoca discordância da parte recorrente acerca do conteúdo decisório, o que obviamente não autoriza a utilização do remédio excepcional.

No mesmo diapasão, não há ofensa direta ao texto constitucional, até mesmo porque a sua pertinência depende forçosamente de exame prévio de normas infraconstitucionais, tais como, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, bem como a reanálise de prova, qual seja, o TOI, o que obstaculiza o acesso à instância extraordinária.

Assim sendo, não há como permitir que seja o presente recurso encaminhado ao STF, quando se sabe que o objetivo central da Corte Suprema é a interpretação e uniformização da Constituição Federal.

Da mesma forma, não há nenhuma repercussão geral no caso, posto que se trata de discussão privada, envolvendo exclusivamente às partes, sem qualquer reflexo econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa.

Nestes termos, uma vez que a matéria já foi objeto de repercussão geral, há vedação no art 1.042 do CPC para encaminhamento do Agravo ao STF.

Logo,
mantenho a decisão monocrática de Id. 12192384, que negou seguimento ao recurso extraordinário, consoante art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 12192384 por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, por ausência de previsão legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)